Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-79.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018362-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), KALYNE DE SOUZA PICOLO - CPF: 047.921.741-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Associação criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e falsidade ideológica. Pretendido o relaxamento da prisão preventiva à conta de alardeado excesso de prazo, porquanto não ofertada denúncia até a data da impetração do
writ
. Prejudicialidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de associação criminosa armada, facilitação de fuga de pessoa presa e falsidade ideológica.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a ocorrência de malfadado excesso de prazo, observado o lapso temporal transcorrido desde a finalização do inquérito policial até a data da impetração do
writ
, sem que houvesse sido, até então, ofertada denúncia pelo
parquet
.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de processo em que se apuram delitos de reconhecida complexidade, ao longo de cujo trâmite, uma vez findas as investigações, se instaurou conflito negativo de atribuições, seguido de declínio de competência, com vistas ao necessário resguardo do princípio do juiz e do promotor natural; e no bojo do qual, não obstante, sobreveio o oferecimento de denúncia posteriormente à impetração do
writ
, a tornar superada a questão suscitada.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. Não se constata o alardeado excesso de prazo quando não evidenciada desídia por parte do d. magistrado singular ou do i. representante do
parquet
, observadas as particularidades do caso. 2. O oferecimento da denúncia, mesmo que tardio, torna superada a discussão sobre o excesso de prazo para a formação de
opinio delicti
pelo titular da ação penal.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018362-79.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ

PACIENTE:

ADÃO ELIAS JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
,
art. 351, §3º, do Código Penal
e
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente, outrora diretor do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, foi surpreendido em
16/04/2025
pelo cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, em decorrência de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, em razão de fatos ocorridos em
14/07/2023.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, com arrimo em tese de
excesso de prazo para a segregação cautelar
, porquanto, concluídas as investigações e finalizado o inquérito policial em
23/04/2025
, deflagrou-se
conflito de competência
no âmbito do Ministério Público, com efeitos sobre o
direito de ir e vir do paciente
, que permanece, afinal, segregado ao cárcere
sem que tenha sido sequer ofertada eventual denúncia
.

Acrescenta, outrossim, que uma vez não deflagrada a persecução penal, a conclusão possível é a de que também não teriam sido reunidos
suficientes indícios
em relação à formação da alardeada
organização criminosa
, tampouco no tocante ao recebimento de
eventuais quantias ilícitas que consistiriam no móvel da imputação do crime de lavagem de capitais.

Lastreado em tais assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 291413881 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
291529365), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 292276383.

Em sequência, o d. impetrante apresentou petição na qual, em vista do teor dos informes do d. juízo
a quo
, requereu a
reconsideração

da decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar
da ordem, com a reiteração dos argumentos apresentados na prefacial do
writ
(ID 292367385).

Rejeitada
a pretensão defensiva, se determinou o regular prosseguimento do feito (ID 292550851).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297339854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero forçoso reconhecer a
prejudicialidade
do presente remédio heroico, à vista do superveniente
oferecimento de denúncia
nos autos n.
1033295-22.2023.8.11.0002.

Isso porque, conforme se extrai da irresignação do d. impetrante, haveria injustificado excesso de prazo em razão da prisão do
beneficiário deste
writ

ter ocorrido em
16/04/2025
, com a conclusão das investigações em
23/04/2025
, sem que, até a data da impetração, houvesse sido ofertada denúncia pelo
parquet
.

Todavia, ao que ressai
da consulta aos autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o i. órgão ministerial, em
04/07/2025
, ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e dos demais investigados, imputando a
ADÃO
ELIAS JÚNIOR
, em particular, o cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único
;
art. 351, §1º e §3º
; e
art. 299,
caput
, c/c parágrafo único, todos do Código Penal.

Deveras, a
prisão preventiva
do paciente fora originariamente decretada nos autos n.
1002184-26.2025.8.11.0042, em razão da existência de indícios de seu envolvimento,
a priori
, com os delitos de
facilitação de fuga de pessoa presa, integração à organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
, com

regular cumprimento do mandado de prisão em
16/04/2025
.

Todavia, já na data de
23/04/2025
a d. autoridade policial apresentou
Relatório Final
n
os autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, findando-se, pois, as investigações.

Após conclusão do inquérito, os autos foram encaminhados ao GAECO, que, em
12/05/2025
,
declinou da atribuição

em favor da Promotoria de Justiça com atuação criminal perante as Varas de Feitos Gerais. Na fundamentação, sustentou-se que, embora houvesse menção à facção criminosa
Comando Vermelho
, não teriam sido suficientemente caracterizados os requisitos típicos da organização criminosa previstos na Lei n. 12.850/13; e indicou, alternativamente, possível enquadramento no crime de
associação criminosa
.

O inquérito foi, então, encaminhado à 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, cujo membro ministerial, em
16/05/2025
, suscitou conflito negativo de atribuições ao Procurador-Geral de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da atribuição do GAECO, por entender configurada organização criminosa.

Na oportunidade, o i. representante do
parquet
requereu a
suspensão da tramitação do feito
, o que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Em que pese as alegações do parquet, verifica-se que o conflito de atribuições
se trata de questão institucional a ser resolvida interna corporis
, nos termos da Recomendação Conjunta n. 05/2021-PGJ/CGMP.

E justamente por esse motivo,
não tem o condão de suspender o decurso para apresentação da inicial acusatória, notadamente quando se tratar de procedimento que envolve pessoa presa.

Com efeito,
o presente inquérito policial foi protocolado em Juízo, acompanhado do Relatório Final em 23/04/2025 e, na mesma data, foi encaminhado ao Ministério Público para providências
. Portanto, verifica-se que
a instituição teve quase um mês para dirimir eventual conflito de atribuição, somente tendo comunicado a sua instauração aos 16/05/2025, após o decurso do prazo para o oferecimento da inicial acusatória
. Inclusive,
o excesso de prazo para a formação da culpa foi matéria suscitada em recente habeas corpus ao qual este Juízo foi instado a prestar informações
, de modo que
a concessão da suspensão nos moldes formulados, poderia fazer com que o este IP tivesse tramitação por lapso temporal superior ao considerado razoável
.

Assim,
o pedido de id. 194240059 merece ser indeferido
.

No mais, tratando-se de procedimento cautelar que envolve pessoa privada de liberdade,
determino a expedição de ofício ao Procurador-Geral de Justiça a fim de que, no prazo de 24 horas, designe promotor de justiça para atuar provisoriamente no presente feito, com o intuito de apresentar a inicial acusatória, no prazo legal, ou as diligências que entender cabíveis, enquanto não resolvido o conflito de atribuição
”.

(Decisão de ID 169539695 – autos n. 1000324-60.2024.8.11.0030). — Destaquei.

Em
21/05/2025
, em resposta ao ofício encaminhado pela d. autoridade judiciária, o d.
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
comunicou ao d. juízo do NIPO a decisão proferida no âmbito do procedimento instaurado
interna corporis
e aduziu ser de responsabilidade do d. Promotor de Justiça suscitante do conflito negativo de atribuições a adoção das medidas judiciais e administrativas revestidas de urgência; pelo que, em
27/05/2025
, o d. Promotor de Justiça até então atuante no caso comunicou sua
suspeição
e requereu a
remessa dos autos a seu substituto legal
.

No mesmo dia, o d. juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT

determinou a remessa dos autos ao promotor substituto
, “
a fim de que ofereça denúncia ou requeira o que entender cabível, no prazo legal de cinco dias, considerando se tratar de feito envolvendo pessoas presas privadas de liberdade
”.

Em
28/05/2025
, todavia, a titular da 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT
declinou
de sua atribuição em prol do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, por entender que o crime de facilitação de fuga de pessoa presa praticado por agentes públicos atrairia a competência das promotorias de justiça do mencionado núcleo, razão pela qual os autos foram remetidos à 18ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em
04/06/2025
, requereu a
remessa do feito
a uma das
Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT
, em obediência ao disposto no art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, e na Resolução TJMT/TP n. 11/2017.

Em
10/06/2025
, o d. juízo do NIPO, acolhendo a manifestação ministerial, determinou a
remessa do inquérito
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na mesma data, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT recebeu o feito e determinou que fosse dada
vista dos autos ao
parquet
.

Por fim, em
04/07/2025
, o i. órgão ministerial
ofertou denúncia
em face do paciente e demais investigados.

A
o que se vê da exordial acusatória, no mês de julho de 2023, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
ADÃO
ELIAS JÚNIOR,

Léo Márcio da Silva Santos, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Gilmar Reis da Silva, Evelyn de Carvalho Nogueira, Isabela Villalba Faustino, Cristiano Luiz da Silva, Camila dos Santos Peixoto, Kenenton dos Santos Ferreira, e Julyender Batista Borges

associaram-se para o fim de cometer crimes, com uso de arma de fogo.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 14/07/2023, no Município de Várzea Grande/MT, esses mesmos denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
promoveram e facilitaram a fuga de
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, legalmente presos no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.

Segundo a denúncia, na mesma data, na 1ª Delegacia de Polícia denominada Central de Ocorrências de Várzea Grande/MT, por volta das 19h54, o codenunciado
Léo Márcio
, na condição de
policial penal
,
fez inserir em boletim de ocorrência uma declaração falsa e/ou diversa da que devia ter sido escrita
, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que tinha sob sua escolta os denunciados
Gilmar
e
Thiago
para trabalho extramuros e que eles empreenderam fuga na Autocenter (Quality Car), às 16h30.

Prossegue o
parquet
dando conta de que, na mesma data, na Gerência de Polinter, localizada em Cuiabá/MT, por volta das 19h37, o paciente
ADÃO
, na condição de
policial penal diretor do estabelecimento prisional
,
fez inserir em boletim de ocorrência declaração falsa e/ou diversa da que devia ter sido escrita
, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que os denunciados
Gilmar
e
Thiago
não retornaram da saída extramuros solicitada pelo denunciado
Léo Márcio
e que não sabia como e onde ocorreu a fuga.

Consta também da prefacial acusatória que, entre os meses de julho e dezembro de 2023,
Léo Márcio
, policial penal do Estado de Mato Grosso,
praticou usura pecuniária em face das vítimas
Maurício Abreu, Antônio, Adriane
e
Benedita de Oliveira
, além de outras cinco vítimas não identificadas
, ao emprestar dinheiro a elas e cobrar juros sobre as dívidas superior à taxa permitida em lei (Taxa Selic), que era de 11,75% ao ano em 2023.

Por fim, verte da denúncia que, no dia 14/04/2025, por volta de 06h05, no interior da residência localizada na Rua Cecílio Pereira, quadra K, lote 27, Loteamento Residencial das Flores, Bairro Ikaraí, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado
Julyender

mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver Taurus, calibre 38, n. de série JT657253 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que os denunciados se uniram com o propósito de efetivar a fuga dos detentos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, que cumpriam pena privativa de liberdade no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas e sobre os quais recai a suspeita de integrarem organização criminosa.

Assim, na manhã do dia 14/07/2023, o paciente
ADÃO
, à época diretor do estabelecimento penal, forneceu uma autorização de saída escrita aos detentos
Thiago
, preso no bloco A, que, efetivamente, realizava trabalhos extramuros, e ao denunciado
Gilmar
, preso no bloco B, que não prestava serviços extramuros e que, portanto, não deveria sair do estabelecimento prisional.

O denunciado
Thiago
foi o responsável por levar o documento que permitia a saída até
ADÃO
para fins de assinatura. Por sua vez, o denunciado
Léo Márcio
, policial penal, compareceu ao centro de ressocialização naquela manhã, mesmo sendo dia de folga, sob o pretexto de que precisava fazer compras para o mercadinho da unidade.

Então, em posse da autorização de saída assinada por
ADÃO
,
Léo Márcio
embarcou com o detento
Thiago
em uma caminhonete Ford F250, viatura descaracterizada da unidade prisional, e deslocaram-se até o bloco B, onde o denunciado
Gilmar
os aguardava, pronto para a fuga. Desse modo, os três denunciados,
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
saíram do estabelecimento prisional pelo portão principal, estando
Thiago
sem bateria na tonozeleira e
Gilmar
sem tornozeleira eletrônica, com destino à Quality Car, uma oficina situada em Cuiabá e que orçaria o conserto da F250.

No trajeto, eles se encontraram com a denunciada
Evelyn
, que é esposa do denunciado
Gilmar
.
Evelyn
conduziu o trio até sua residência, o prédio Saint Charbel, localizado no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, onde, na garagem, o denunciado
Gilmar
assumiu a direção de um veículo Toyota Hilux, placa PRD-6B40, de cor branca.

Após deixarem a caminhonete F250 na oficina, os denunciados
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
deslocaram-se, na referida Toyota Hilux branca, até uma churrascaria localizada em Cuiabá/MT, sendo o veículo conduzido pelo denunciado
Thiago
.

Minutos depois, esses três denunciados se encontraram na churrascaria com
Isabela
e outra mulher ainda não identificada, as quais, prontas para tirarem os denunciados
Thiago
e
Gilmar
da região de Cuiabá, chegaram ao local em uma Pajero de cor branca, placa PQC-2I29, pertencente a
Isabela
, onde almoçaram juntos, na mesma mesa, sendo a conta paga por
Isabela
.

Após o almoço, embarcam na Pajero
Isabela
, a mulher não identificada e o denunciado
Gilmar
, sendo este o condutor. Os denunciados
Léo Márcio
e
Thiago
embarcam na Hilux branca e, após alguns metros, ainda no estacionamento da churrascaria, o denunciado
Thiago
passou para o veículo Pajero.

Aproximadamente às 12h30, os denunciados e então detentos
Thiago
e
Gilmar
efetivamente empreenderam fuga no veículo Mitsubishi Pajero, saindo da churrascaria na companhia de
Isabela
e de uma mulher não identificada, ao passo que o denunciado
Léo Márcio
deixou o local na condução do veículo Hilux, que lhe foi entregue pelo denunciado
Gilmar
, utilizando essa caminhonete para realizar compras para o estabelecimento prisional junto à Realmat e buscar o veículo F250 que estava no conserto, tudo na tentativa de assegurar a fuga e justificar a sua ida ao presídio em dia de folga.

Por volta das 16h30 do dia 14/07/2023, os denunciados
Léo Márcio
e
ADÃO
encontraram-se nas proximidades da oficina mecânica e, deliberadamente, omitiram-se na adoção de providências, com vistas a garantir o sucesso da fuga.

Com efeito, o Juiz da Execução Penal tomou conhecimento da fuga apenas três dias depois, por meio de um programa de TV; e somente três dias depois
ADÃO
comunicou o ocorrido ao d. juízo da Execução Penal; enquanto o subdiretor do Ahmenon, Antônio Carlos da Silva, foi comunicado da fuga pelo denunciado
Léo Márcio
somente após as 17h30 do fatídico dia.

Além disso, a fuga somente foi registrada internamente por volta das 21h daquela data, quando o denunciado
Léo Márcio
teria apresentado o boletim de ocorrência para registro no livro de ocorrência; e
ADÃO
não forneceu à Polícia Civil todas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento prisional aptas a contribuir com a elucidação do ocorrido na data da fuga.

Todas essas ações, conforme o
parquet
, destinaram-se a impedir o conhecimento e apuração dos fatos e a garantir a impunidade do grupo.

Não bastasse, os denunciados
Léo Márcio
e
ADÃO
procuraram a Polícia para a lavratura de boletim de ocorrência e fizeram inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Assim, o denunciado
Leo Márcio
esteve na Polícia Civil apenas às 19h54 relatando que a fuga ocorreu às 16h30, na Autocenter, quando foi verificar a viatura descaracterizada que estava no local para conserto. Por sua vez,
ADÃO
, apenas às 19h37, compareceu à Polinter, afirmando que dois reeducandos do trabalho extramuros não retornaram ao estabelecimento prisional e que soube da fuga às 16h30 por meio de
Léo Márcio.

No dia 18/07/2023, por volta das 03h, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os detentos foragidos estariam escondidos em uma chácara na comunidade Carrijo, região do “Cinquentinha”, município de Poconé/MT, sendo que fizeram a prisão do denunciado
Kenenton
em via pública, já em Cuiabá/MT, em razão de mandado de prisão, e se deslocaram com ele para tal localidade, eis que, de acordo com informes, ele integraria o grupo e saberia indicar a localização dos foragidos.

Na chácara, pertencente à denunciada
Camila
e a seu esposo, o denunciado
Cristiano
, foram apreendidas a camisa azul utilizada pelo denunciado
Gilmar
e a camiseta alaranjada utilizada pelo denunciado
Thiago
quando da fuga.

Durante a incursão em tal localidade, os Policiais perceberam a aproximação do veículo Hilux, de cor cinza, placa RAX-7I56, que, vendo a movimentação das viaturas, freou bruscamente e foi abandonado, tendo dele desembarcado algumas pessoas que empreenderam fuga e não foram identificadas.

No interior desse veículo foi apreendido o contrato de compra e venda do sítio utilizado para dar suporte à fuga, figurando a denunciada
Camila
como compradora.

A investigação revelou que o veículo Toyota Hilux cinza pertencia ao denunciado
Kenenton
, que o vendeu a
Ernane da Silva Cunha
. Tal veículo foi restituído a Ernane no Ciretran, estando ele acompanhado do denunciado
Julyender
, que, conforme dados do monitoramento da tornozeleira eletrônica, esteve na chácara após a fuga dos detentos; ademais, ficou em posse do veículo após a restituição.

Assim, conforme o
parquet,
restou devidamente individualizada a conduta de cada um dos denunciados no plano de fuga:
Thiago
conseguiu uma autorização de saída escrita para
Gilmar
junto à direção do estabelecimento prisional;
Gilmar
conduziu no veículo Pajero o denunciado
Thiago
na efetivação da fuga ao saírem da churrascaria, de modo que um detento facilitou a fuga do outro;
ADÃO
e
Léo Márcio
, na condição de policiais penais, promoveram e facilitaram a fuga; a indiciada
Evelyn
atuou na execução da fuga, cooperando para que a Hilux branca ficasse em poder dos detentos foragidos e do policial penal Léo Márcio; a denunciada
Isabela
esteve com seu veículo Pajero na churrascaria para retirar os detentos da região de Cuiabá e de lá, efetivamente, saiu na companhia deles; os denunciados
Camila
e
Cristiano
forneceram a propriedade rural a eles pertencente para o esconderijo dos detentos; o denunciado
Kenenton
forneceu o veículo Hilux de cor cinza para dar suporte e esteve na propriedade rural; o denunciado
Julyender
esteve na chácara e recuperou o veículo Hilux cinza após a restituição à pessoa de
Ernane
, sendo preso recentemente na posse de arma de fogo e munições, além de relevante quantia em dinheiro; por fim, é dos autos que os denunciados
Kenenton
e
Cristiano
compartilham o mesmo endereço de e-mail, demonstrando o vínculo entre eles.

A investigação também demonstrou que os denunciados associaram-se para libertar os detentos e continuarem a praticar delitos e que a associação era armada, eis que apreendidas armas de fogo com o denunciado
Julyender
e com os policiais penais
ADÃO
(três pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do SISPEN e outra Taurus PT 938 e um total de 95 munições) e
Léo

Márcio
(duas pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do Estado de Mato Grosso, mais 60 munições e um revólver calibre 38 com 5 munições em nome de
Marcílio Antônio da Silva
).

Nesse desiderato, verte da denúncia que, em continuidade às diligências da operação, foi cumprido mandado de busca domiciliar na residência de
Julyender
, oportunidade em que apreendida uma arma de fogo tipo revólver Taurus, calibre 38, e sete munições do mesmo calibre. Também foram confiscados um aparelho celular e a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Por fim, por meio da interceptação dos dados telemáticos dos investigados, descobriu-se que o denunciado
Léo Márcio
vinha praticando, reiteradamente, agiotagem, ao emprestar dinheiro a juros acima do permitido em lei e, ainda, utilizar-se de intimidação para recebimento.

Conforme o i. Ministério Público,
Léo Márcio
teria incorrido em tal prática diversas vezes, reiteradamente, em face das seguintes vítimas: três mulheres não identificadas que tentam negociar o pagamento (18/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023);
Maurício Abreu
(02/08/2023);
Antônio
(12, 18 e 27/10/2023);
Adriane
, que inclusive questiona o valor dos juros (31/10/2023, 01/11/2023); mulher não identificada (08/11/2023); homem não identificado (17/11/2023); e
Benedita de Oliveira
, supostamente a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder (02/12/2023).

Por esses fatos,
ADÃO
ressaiu
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 288, parágrafo único
; do
art. 351, §§ 1º e 3º
; e do
art. 299,
caput
, c/c parágrafo único, todos do Código Penal.

Nesse cenário, estou convencido,
em primeiro lugar
, de que, observado o entendimento consolidado das Cortes Superiores, no sentido de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei; as circunstâncias do caso, demonstradas alhures, certamente
evidenciam que eventual atraso na oferta da denúncia não decorreu de qualquer desídia por parte do poder público
.

Muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas
dentro do limite da razoabilidade
, considerada a movimentação processual do feito e as decisões necessárias até que fosse firmada a
competência para seu julgamento
, em atenção aos princípios do
juiz e do promotor natural
.

Em segundo lugar
, é certo que, à vista do oferecimento da denúncia e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia (RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017), concluo que
não subsiste qualquer justa causa
ao reconhecimento do constrangimento ilegal aventado na inicial.

Em outro sentido não se inclina a reiterada jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consoante o seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] III. Razões de decidir

1.
O oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida nesse ponto
.

[...] IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
Não se conhece da alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial quando oferecida a denúncia
. [...]”.

(N.U 1007011-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). — Destaquei.

Dessa forma, esvaziada a alegação de excesso de prazo ante o oferecimento de denúncia, estou convencido
da
prejudicialidade da impetração
,
na esteira do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e
a despeito dos esforços empreendidos pelo d. impetrante, porquanto houve o superveniente
e
svaziamento de seu objeto
, com a consequente
perda do interesse de agir.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
PREJUDICADA
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADÃO ELIAS JÚNIOR
,
ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025